Tribunal: TJBA
Processo: 8113345-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113345-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET/SCAN ONCOLÓGICO. PACIENTE IDOSA COM HISTÓRICO DE CÂNCER DE INTESTINO E SUSPEITA DE METÁSTASE PULMONAR. HIPERVULNERABILIDADE. REITERADAS NEGATIVAS ADMINISTRATIVAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por MARIA CARVALHO DOS SANTOS contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A decisão reconheceu a abusividade da negativa de autorização do exame PET/SCAN oncológico, tornando definitiva a tutela de urgência, mas afastou a indenização por danos morais. A autora, paciente idosa com histórico de câncer de intestino, câncer de pele e abdome agudo obstrutivo, apresentou suspeita de metástase pulmonar, tendo seu médico assistente prescrito exame PET/SCAN para rastreamento de corpo inteiro. A operadora negou reiteradamente o procedimento em âmbito administrativo, entre janeiro e fevereiro de 2023, sendo o exame viabilizado apenas após ordem judicial. A apelante pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a negativa reiterada e injustificada de cobertura de exame PET/SCAN oncológico, essencial ao diagnóstico de possível metástase pulmonar em paciente idosa e em tratamento oncológico, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

4. A sentença reconheceu expressamente a abusividade da negativa de cobertura, por se tratar de exame indispensável à adequada investigação diagnóstica de doença grave.

5. A recusa reiterada, em contexto de suspeita de metástase pulmonar, impôs atraso na realização de exame essencial, expondo a paciente a sofrimento, angústia e insegurança em momento de extrema fragilidade, circunstância que supera o mero inadimplemento contratual.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativa indevida de cobertura de procedimento médico necessário enseja dano moral
in re ipsa,
por agravar a aflição psicológica do paciente.

7. Reconhecida a ilicitude da conduta, é devida a reparação moral correspondente, especialmente diante da condição de hipervulnerabilidade da apelante, pessoa idosa e portadora de doença oncológica.

8. O valor de R$ 20.000,00 revela-se proporcional à gravidade do fato, à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido
para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, além da redistribuição integral dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“A negativa indevida de cobertura de exame oncológico essencial ao diagnóstico de doença grave configura dano moral in re ipsa, especialmente quando imposta a paciente idosa em situação de hipervulnerabilidade.” “Reconhecida a abusividade da recusa pela própria sentença, impõe-se a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, V e X; CDC, arts. 6.º, VI, e 51, IV; CC, art. 405; CPC, arts. 85, §§ 2.º e 11, 98 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STJ; Súmula 362/STJ; AgInt no AREsp 1021159/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.05.2017; Súmula 7/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8113345-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA CARVALHO DOS SANTOS
e como apelada
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28